Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705064-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MANOEL ROMANZINI, EDSON HURTADO CANDIDO, ENOS BEOLCHI NETO, JOAO BATISTA SALOMAO JUNIOR D E S P A C H O Vistos etc, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). “Ad cautellam”, em atenção ao art. 932 parágrafo único c/c 1017 III §3o, do CPC, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que a ora agravante comprove o pagamento das custas processuais recursais (art. 1007 “caput” e §4o do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 09 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator